Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. TRATAMENTO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas empresas requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. A demanda decorre do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, durante a vigência contratual, sem notificação prévia, no curso de gestação de alto risco, com interrupção de atendimento médico.
3. A sentença condenou solidariamente as rés ao restabelecimento do plano nas condições originalmente contratadas, ao pagamento de danos materiais e de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.
4. As recorrentes sustentam ilegitimidade passiva, legalidade da rescisão contratual e, subsidiariamente, redução do valor do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da operadora e da administradora de benefícios; (ii) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, à luz da legislação e das normas da ANS; (iii) examinar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre beneficiária, operadora e administradora de plano de saúde configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.
7. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
8. A complexidade interna da relação contratual entre operadora e administradora não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade civil, sendo ambas legítimas para figurar no polo passivo da demanda. Preliminares rejeitadas.
9. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo somente é válida quando observados, de forma cumulativa, o prazo mínimo de vigência contratual e a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, entendimento mantido pela jurisprudência mesmo após alterações normativas da ANS.
10. No caso, o cancelamento ocorreu sem prévia notificação e durante o curso de tratamento médico essencial, consistente em acompanhamento de gravidez de alto risco, o que torna a resilição ilícita.
11. A gestação de alto risco equipara-se a tratamento médico contínuo, atraindo a aplicação do princípio da continuidade do tratamento, nos termos do art. 13, III, da Lei no 9.656/98 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.
12. A alegação de inadimplência da administradora perante a operadora não afasta o dever de cobertura, sobretudo quando comprovado o adimplemento das mensalidades pela beneficiária.
13. O dever de informação acerca do cancelamento do plano é conjunto, incumbindo tanto à administradora quanto à operadora, conforme o art. 6o, III, do CDC e a jurisprudência do STJ.
14. A interrupção indevida do atendimento médico, em contexto de risco à saúde da gestante e do nascituro, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando violação a direitos da personalidade.
15. O dano moral resta configurado diante da insegurança, do sofrimento e da exposição da beneficiária a risco concreto à saúde, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00, consideradas as circunstâncias do caso e o porte econômico das rés.
16. Inexistem elementos que justifiquem a redução do quantum indenizatório, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A operadora e a administradora de plano de saúde coletivo por adesão possuem legitimidade passiva e respondem solidariamente por cancelamento indevido do contrato. 2. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo é ilícita quando realizada sem notificação prévia e durante tratamento médico contínuo. 3. A gestação de alto risco equipara-se a tratamento essencial, impondo a manutenção da cobertura assistencial até a alta médica. 4. A interrupção indevida de assistência à saúde em contexto de risco configura dano moral indenizável."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
· Art. 6o, III, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
· Art. 13, III, da Lei no 9.656/98.
· Art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
· Art. 5o, X, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
· Súmula 608/STJ.
· REsp 1.792.649/PR, Terceira Turma, STJ.
· AgInt no REsp 2.023.171/SP, Terceira Turma, STJ.
· AgInt no AREsp 1.261.245/SP, Quarta Turma, STJ.
· AgInt no AREsp 885.463/DF, Quarta Turma, STJ.